Tribunal: STF
Processo: Rcl 64212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Claudia Regina de Melo França contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5149452-89.2020.8.13.0024), que, em tese, não teria observado a tese firmada no Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cumpre ressaltar que a beneficiária da decisão impugnada foi constituída antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, conforme estatuto social anexado aos autos (doc. em anexo), portanto, o entendimento deste STF e do STJ fixado através dos Temas 492 e 882, respectivamente, permanecem aplicáveis às relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 que modificou a Lei nº 6.766/1979, ou seja, não é permitido cobrar taxas em loteamento fechado, por administradora constituída sob a forma de associação, DE PROPRIETÁRIOS DE LOTE NÃO ASSOCIADOS OU QUE A ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE, o que ocorre nos autos em debate, como judiciosamente decidido pelo Col. STJ no julgamento do REsp nº 1.280.871/SP e REsp nº 1.439.163/SP (acórdãos representativos da controvérsia em anexo) e REsp nº 2.014.847/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 9/2/2023 (acórdão em anexo), pedindo vênia para transcrever abaixo uma parte do voto da Excelentíssima Ministra Relatora, verbis: […]



    A reclamante, como provado nos autos, não se associou à associação/beneficiária, não assinou a “Ficha de Associação” ou qualquer outro documento que comprove sua associação e jamais anuiu à cobrança das taxas, objetos deste processo, ao contrário do que afirma o Eg. TJMG.



    […]



    N referido contrato de cessão (doc. em anexo) não há nenhuma cláusula que mencione expressamente que a reclamante tenha aderido à associação, com todo respeito à decisão da Douta Câmara do tribunal ad quem, assim não se pode falar que a reclamante se comprometeu a arcar com eventuais despesas, pois conforme entendimento expresso deste Excelso STF e do Col. STJ abaixo transcritos, só se pode cobrar taxas com anuência expressa da reclamante, o que não ocorreu, não se permitindo a anuência tácita, verbis: […]



    Outra questão essencial para o deslinde do feito, é o fato da associação ter sido constituída muitos anos depois da compra do lote pela reclamante, que ocorreu em 22/05/2001 (contrato de cessão em anexo) e a beneficiária foi constituída em 14/12/2008, conforme estatuto social em anexo.



    […]



    Ao contrário do que consta no r. acórdão, objeto desta reclamação, d.m.v., no contrato de cessão não contém cláusula contratual mencionando que a reclamante teria que se associar à associação, até mesmo porque, a Constituição Federal no art. 5º, XX diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.



    […]



    O v. acórdão em discussão foi omisso em não enfrentar a questão da falta de contraprestação, da prestação de serviços ou quaisquer benefícios que a associação tenha realizado para os proprietários dos imóveis, incluindo a reclamante, entretanto, mesmo tal omissão sendo levantada através dos embargos de declaração, o Douto Tribunal de Justiça reclamado não se manifestou, ao argumento de que tal assunto é irrelevante para o deslinde do feito, o que, data vênia, não é verídico, pois, a cobrança de qualquer taxa só se justifica se houver uma contraprestação de serviços, o que no caso, não há, FATO INCONTROVERSO.



    […]



    Urge mencionar que as taxas que a beneficiária cobra no litígio são desprovidas de amparo legal, judicial e estatutário, uma vez que o estatuto social da associação, nos seus artigos 4º; § 1º do art. 5º; art. 6º; art. 8º, § 1º; art. 26 e seu § 1º; art. 38, VI e art. 41, IX, estabelecem taxativamente que as taxas condominiais e/ou para o custeio de quaisquer despesas deverão ser aprovadas em assembleia geral, o que in casu, não foram aprovadas, uma vez que a beneficiária não juntou as atas das assembleias que aprovaram as cobranças das taxas condominiais e/ou para o custeio de quaisquer despesas, o que aliás, foi determinado pelo juízo monocrático (decisão em anexo), mas a associação não as juntou em razão da inexistência das assembleias, como confessado por esta (petição em anexo), como abaixo transcrito: […]” 



    Ao final, requer a procedência da reclamação para que “seja reconhecida a contrariedade ao Tema 492 deste e. STF, para cassar a decisão que não observou o Tema 492 ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, e restabelecer a r. decisão de 1ª instância”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – LOTEAMENTO FECHADO – TAXA DE MANUTENÇÃO - ADESÃO VOLUNTÁRIA À ASSOCIAÇÃO. As contribuições cobradas pelas associações de moradores em loteamento fechado, não são equiparadas as taxas e despesas condominiais. Desse modo, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Ficando comprovada a condição de associado do proprietário do imóvel onde atua a associação, deve ele arcar com as taxas de manutenção ou conservação instituídas pela entidade associativa.”



    Verifica-se que desse acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidente do TJMG por intempestividade. Posteriormente foram opostos Embargos de Declaração, que sequer foram conhecidos.



    Não houve, entretanto, a interposição de Agravo Interno.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente